Tribunal: TJES
Processo: 0005508-47.2019.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005508-47.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEOMAR MONTEIRO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

.

RELATÓRIO

Cuida-se de ação sobre pedido de reconhecimento de nulidade em sucessivas renovações de contrato de servidor em regime de designação temporária, com o consequente pagamento de verbas trabalhistas.

A r. Sentença JULGOU IMPROCEDENTE o pedido autoral, com a EXTINÇÃO DO PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Inominado, por meio do qual reprisa as alegações expendidas na exordial, no sentido da nulidade da contratação temporária, em virtude das sucessivas prorrogações, bem como requer o pagamento do FGTS.

Ausente contrarrazões recursais.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”. Defiro o pedido de gratuidade da justiça.

Como cediço, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, é facultada à Administração Pública a contratação de pessoal por tempo determinado para o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público.

Todavia, a regularidade da contratação temporária, nos moldes da Constituição Federal, exige que a própria atividade a ser desempenhada seja temporária ou que, ainda que a atividade seja permanente, a necessidade de preenchimento da vaga seja excepcional à luz do interesse público, conforme o escólio de Celso Antônio Bandeira de Mello:

“Trata-se de ensejar suprimento de pessoal perante contingências que desgarrem da normalidade das situações e presumam admissões apenas provisórias, demandadas em circunstâncias incomuns, cujo atendimento reclama satisfação imediata e temporária incompatível, portanto, com o regime normal de concursos). A razão do dispositivo constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões muitíssimo importantes, é temporária, eventual (não se justificando a criação de cargo ou emprego, pelo que não haveria cogitar do concurso público), ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse público demanda que se faça imediato suprimento temporário de uma necessidade (neste sentido ‘necessidade temporária’), por não haver tempo hábil para realizar concurso, sem que suas delongas deixem insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar” (Curso de Direito Administrativo, 31
a
Edição, Malheiros Editores, p. 290)

Portanto, o que eiva a contratação temporária de nulidade são prorrogações exageradas ou sucessivas contratações que traduzam desconformidade com a natureza temporária e excepcional do cargo.

Na hipótese dos autos, não é o que se verifica, pois, como se depreende dos autos, verifica-se que as renovações do contrato de designação temporária do recorrente foram decorrentes de aprovações diversas em certames distintos, como demonstram os documentos que instruem a contestação.

Não se evidencia, nesse sentido, violação do disposto no art. 37, IX, da Constituição Federal, tampouco burla a regra de contratação mediante concurso público, prevista no art. 37, II, da Constituição Federal, razão pela qual descabe reconhecer a nulidade (art. 37, §2º da Constituição Federal) da contratação estabelecida entre a ora Recorrente e o Recorrido, repontando, por conseguinte, improcedente o pedido de percepção dos depósitos de FGTS (art. 19-A da L. 8.036/90).

Nesse sentido, a jurisprudência do eg. TJES:

APELAÇÃO DIREITO ADMINISTRATIVO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NÃO VERIFICADA BURLA À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO AUSÊNCIA DE SUCESSIVAS RENOVAÇÕES CAPAZES DE DESNATURAR O CARÁTER TEMPORÁRIO DO VÍNCULO AUSÊNCIA DE NULIDADE DOS CONTRATOS INDEVIDO O PAGAMENTO DO FGTS RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS. 1. É assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta egrégia Corte que o pagamento do FGTS é devido quando o contrato temporário celebrado entre o particular e a administração pública é declarado nulo. Inteligência da Súmula nº 22 deste Tribunal. 2. A nulidade dos contratos temporários é reconhecida quando a Administração Pública se vale da regra excepcional do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, para contratar profissionais, por exemplo, para áreas de saúde e educação, por lapso temporal considerável que descaracterize a precariedade que justificaria a contratação por tempo determinado, mormente por violar o princípio do concurso público (art. 37, inciso II, da CF). 3.
No caso concreto, não foram efetivadas sucessivas renovações capazes de desnaturar o caráter temporário do vínculo que a recorrida possuía com o Município de Ibatiba, a justificar o reconhecimento de nulidade do contrato celebrado entre as partes e, por via de consequência, o direito ao pagamento do FGTS
. 4.
O acervo probatório evidencia que a recorrida sequer laborou por mais de 02 (dois) anos letivos consecutivos
. A ausência de nulidade dos negócios jurídicos em questão se torna ainda mais evidente quando não se tem notícias da existência de outros vínculos temporários entre as partes que, mesmo que atingidos pela prescrição, poderiam descaracterizar a precariedade que justificaria a contratação por tempo determinado. 5. Enfatiza-se que, no caso, também não há como aferir se as
três contratações de aproximadamente dez meses cada
,
que não foram contínuas
, referiam-se às mesmas atividades na estrutura da Administração Municipal. 6. Voto vencido: Patente a nulidade da contratação temporária e o direito ao recebimento do FGTS no caso em apreço. 7. Recurso conhecido e provido. Ônus sucumbenciais invertidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 064190005948, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021)

Por fim, ressalto que a condição de temporário, de per si, não garante ao servidor o direito de perceber FGTS. Para tanto, é necessário que existam sucessivas renovações do contrato, em afronta ao princípio do concurso público, o que não foi o caso dos autos, uma vez que os contratos temporários firmados entre a recorrente e recorrida mantiveram-se dentro da esfera temporal permitida.

DISPOSITIVO

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença. Condeno a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (dez por cento) sobre o valor da causa, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)